Tribunal: TJDFT
Processo: 0741254-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS VERBOS. CRIME ÚNICO. APLICAÇÃO DA FORMA PRIVILEGIADA. ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA, REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas - em especial pelas declarações de testemunhas policiais; pela declaração extrajudicial do usuário e pela prova pericial das drogas encontradas - deve ser mantida a condenação, não havendo falar em absolvição, nem em desclassificação.
2. A prática de mais de um verbo previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 não torna a conduta mais reprovável, eis que o referido crime é de ação múltipla, razão pela qual se afasta a valoração negativa da culpabilidade.
3. Inviável afastar o privilégio previsto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas em razão de ação penal em curso, consoante estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1139). 3.1. A pequena quantidade da droga apreendida, apesar de sua natureza (cocaína), autoriza a aplicação do privilégio na fração máxima de 2/3 (dois terços).
4. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, ao réu primário e com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser fixado o regime aberto, para o início de seu cumprimento, bem como substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.